Tribunal: TJES
Processo: 5019172-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019172-98.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIELE APARECIDA FIM SELVA PASSOS

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019172-98.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADRIELE APARECIDA FIM SELVA

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do recurso interposto eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Considerando os documentos anexados no id. 8344182, defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva, conforme certidão id. 6816496.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam o reconhecimento da ilegalidade da cláusula de cobrança de registro de contrato e dos juros pactuados em contrato de financiamento de veículo.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de registro do contrato, pois esta é repassada ao órgão de trânsito, sendo exigido o registro do contrato junto a este por força do disposto no art. 1.361, § 1º, do Código Civil e da Resolução 689/2017 do CONTRAN.

De igual modo, como apontado na sentença recorrida, dos documentos anexados aos autos não é possível concluir pela abusividade dos juros pactuados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, oportunidade que indefiro a AJG considerando que os elementos constantes dos autos e, sobretudo, o próprio objeto da ação (financiamento de veículo em valor superior a R$100.000,00), informam a possibilidade de pagamento .

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)